Tribunal: TJBA
Processo: 8007527-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007527-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC COM OUTROS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA OU JUROS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Execução Fiscal n. 8039916-23.2019.8.05.0001, movida em desfavor de Megabmart Brinquedos e Presentes Ltda., que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, afastando a cumulação da Taxa Selic com juros moratórios de 1% ao mês no cálculo do débito de ICMS, e determinando a retificação dos valores pela Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da cumulação da Taxa Selic com outros índices de correção monetária ou juros moratórios no cálculo de débitos fiscais inscritos em dívida ativa, especificamente em execuções fiscais relativas a ICMS, diante da presunção de liquidez e certeza da CDA.
III. Razões de decidir

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 523/STJ) reconhece que a Taxa Selic, por si só, já compreende juros de mora e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outros encargos, sob pena de
bis in idem
.

A expressão “Taxa Selic + 1%”, constante nos demonstrativos fiscais anexos à CDA, gera dúvida objetiva quanto à metodologia de cálculo adotada, não podendo ser relativizada sob a justificativa de erro gráfico ou metodologia interna da Administração Tributária.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. É vedada a cumulação da Taxa Selic com outros índices de atualização monetária ou juros moratórios em débitos fiscais. 2. A menção a tal cumulação nos demonstrativos de débito, ainda que alegadamente decorrente de metodologia interna, compromete a higidez do cálculo tributário."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8007527-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA

e como agravada
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA